Tribunal: TJMT
Processo: 1019850-40.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019850-40.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (IMPETRANTE), JUIZO DA COMARCA DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA - CPF: 061.291.941-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO SILVA ULDRISCH (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GLEIDSON DE SOUZA BASTOS - CPF: 037.482.211-50 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA
PACIENTE: LUIZ GLEIDSON DE SOUZA BASTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO DOMICILIAR - VULNERABILIDADE DE SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO - NECESSIDADE CIRÚRGICA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, não há como manter no momento o encarceramento do paciente por restar patente a afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, disposto no inciso III do art. 1º da Constituição Federal, tendo em vista a comprovação do estado de saúde em que se encontra, necessitando de cuidados pós-operatórios.

Ordem concedida, liminar ratificada, para determinar que o paciente seja posto em prisão domiciliar, durante o período de 06 (seis) meses, e decorrido o referido prazo ou eventual sentença condenatória, o Juízo
a quo
, deverá reexaminar a necessidade ou não da manutenção da substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019850-40.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA
PACIENTE: LUIZ GLEIDSON DE SOUZA BASTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela advogada Jacqueline Oliveira Mesquita em favor de
LUIZ GLEIDSON DE SOUZA BASTOS
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 20 de julho de 2023, tendo sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no AuPrFl n. 1000959-51.2023.8.11.0038, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

A impetrante sustenta que o paciente é portador da doença cirrose hepática em estágio avançado e, após passar mal, com fortes dores abdominais, precisou ser hospitalizado, tendo sido transferido para o Hospital do Câncer em Cuiabá, onde passou por procedimento cirúrgico de urgência no dia 24 de agosto de 2023.

Nesse contexto, aduz a doença do paciente
“ESTÁ NO ESTAGIO GRAVE E PRECISA DE TRATAMENTO CONTÍNUO E EFICAZ, AINDA MAIS DEVIDO A GRAVIDADE DOS SINTOMAS (HEMORRAGIA), O QUAL SE AGRAVOU POR TER FICADO CUSTODIADO, POIS TEM UMA ALIMENTAÇÃO A SER SEGUIDA, EXAMES CONTINUOS, E DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, ESTÁ PREJUDICANDO AINDA MAIS SUA SAÚDE, O QUAL TEVE QUE PASSAR ATÉ POR PROCEDIMENTO CIRURGICO”.

Registra que o pós-cirúrgico do paciente exige “
CUIDADOS ESPECIAIS DEVIDO RISCO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA E DIETA ESPECIAL DEVIDO PÓS OPERATÓRIO DE LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES ESOFÁGICAS”,
razão pela qual, diante do seu grave e frágil estado de saúde, e que precisará de repouso e alimentação diferenciada, além de acompanhamento médico frequente.

Ressalta que o paciente teve alta no dia 25 de agosto de 2023, ocasião que recolhido ao sistema prisional da cidade de Araputanga/MT, motivo pelo qual requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar, uma vez que o estabelecimento prisional onde ele se encontra não possui estrutura para lhe dar suporte em sua recuperação durante o pós-cirúrgico.

Forte nessas razões, requer, liminarmente, que o PACIENTE aguarde em prisão domiciliar o julgamento do presente
habeas corpus
. E no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar em definitivo.

Seguiu-se apreciação da liminar,
sendo deferida
, em sede de plantão judiciário, pelo Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, id. 180253655.

As informações de praxe foram prestadas, id. 182525152, noticiando que em 26/08/2023, foi colocado em liberdade, bem como em 28/08/2023, houve a colocação da tornozeleira eletrônica no Paciente.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID. 183073155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA
PACIENTE: LUIZ GLEIDSON DE SOUZA BASTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pleiteia a impetrante a concessão de prisão domiciliar, em razão do estado de saúde do Paciente.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que em 1º/09/2023, o Ministério Público apresentou denúncia em face do paciente, juntamente com outro corréu, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11343/06, consoante narra a inicial acusatória:

“[...] No dia 19 de julho de 2023, por volta das 20h, em estabelecimento comercial situado na Rua Limirio Rosa, n.º 256, neste município, LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA e LUÍS GLEIDSON SOUZA BASTOS, em vontade livre e consciente, traziam consigo e guardavam substância entorpecente, consistente
em aproximadamente 12,69 g de maconha divididas em 2 (duas) porções e 17,83 g de cocaína divididas em 16 (dezesseis) porções, devidamente embaladas
, para fins de comercialização, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, (vide material vinculado ao boletim de ocorrência de id. 126433196 e ao termo de apreensão de id. 126433200 e resultado do laudo pericial juntado ao id. 126433448).

Depreende-se do inquérito policial que, nas circunstâncias acima narradas, os denunciados Lucas Eduardo Menacho de Oliveira e Luís Gleidson Souza Bastos traziam consigo Maconha e Cocaína destinadas ao tráfico de entorpecentes.

Para a prática do tráfico de entorpecentes, Lucas Menacho e Luís Gleidson utilizavam-se do estabelecimento comercial bar “Esquina dos Amigos” de propriedade de Luís Gleidson como ponto de comercialização das substâncias ilícitas. Consta nos autos que, na data dos fatos, a Polícia Militar realizava ronda nos bares da cidade quando os denunciados e a testemunha Alexsandro Silva Uldrisch tentaram empreender fuga. Diante disso, eles foram abordados pelos policiais, que realizaram buscas pessoais nos suspeitos, logrando êxito em encontrar 14 (quatorze) porções de cocaína com o denunciado Lucas Eduardo Menacho de Oliveira.

De igual modo, os policiais encontraram com Luís Gleidson a quantidade de 2 porções de maconha. Ressalta-se, ainda, que durante a abordagem foram encontradas 2 (duas) porções de cocaína no chão do estabelecimento comercial, posicionadas entre o denunciado Luís Gleidson e a testemunha Alexsandro. Contudo, não foi possível identificar a propriedade. (...)

Em seguida, os suspeitos foram conduzidos à delegacia de polícia e os denunciados presos em flagrante delito. (...)”

Ao negar a prisão domiciliar o Magistrado singular consignou:

“(...) No que concerne ao pedido de liberdade provisória, as doenças apontadas pela defesa - CID-10 K70 - Doença alcoólica do fígado Fibrose e cirrose hepáticas, doença crônica que acomete o fígado o deixando exposto a diversas formas de lesão, além de ser portador das seguintes doenças CID-10: I85 - Varizes esofagianas e CID 10 Z72.1 uso de álcool - não apresentam gravidade que acarrete incompatibilidade do tratamento no ambiente prisional.

Lado outro, os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva permanecem hígidos, notadamente em razão da extensa ficha criminal do flagranteado, que indica que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para salvaguarda da ordem pública. (...)”.

Em relação ao objeto da impetração, registro que a fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada pelo Des. Luiz Ferreira Da Silva, quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis
:

“(...)

Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.

No caso (...) impõe-se reconhecer que a pretensão liminar deduzida na prefacial merece ser atendida, porque ficou demonstrada a excepcionalidade da medida e a urgência da análise.

E tal afirmação se impõe porquanto ficou comprovado o estado clínico da saúde do paciente que, após exames de saúde realizados na unidade hospitalar local, agendou o procedimento cirúrgico do paciente, em razão de cirrose hepática, para o dia 24 de agosto e 2023, às 9h, no Hospital do Câncer de Mato Grosso, localizado em Cuiabá, conforme pode ser visto no documento abaixo reproduzido: (...)

Além disso, conquanto não tenha sido juntado nestes autos qualquer documento oriundo da internação e da realização do procedimento cirúrgico do paciente, no Hospital do Câncer, em Cuiabá, consta o atestado médico informando a realização do referido procedimento de urgência, bem como a previsão da data da alta do paciente, conforme abaixo pode ser visto:

“(...) PACIENTE ACIMA, 44 ANOS, HIPATOPATA COM HIPERTENSÃO PORTAL, COM QUADRO DE HEMORAGIA DIGESTIVA ALTA VARICOSA. SUBMETIDO À LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES DIA 24/08/2023. APRESENTA PLAQUETOPENIA (61.000 PLAQUETAS
). NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS DEVIDO RISCO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA E DIETA ESPECIAL DEVIDO PÓS OPERATÓRIO DE LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES ESOFÁGICAS. (...)

Nesse contexto, é claro que o paciente precisará de repouso em local arejado e salubre para a realização do pós-operatório, assim como de alimentação adequada e de profissionais ou ao menos pessoas com noção de higiene e saúde para auxiliá-lo nos cuidados nos primeiros dias de dor que certamente o acometerá, bem como para dar a ele, ao menos inicialmente, os medicamentos receitados pelo médico nos horários determinados.

Diante disso, não há como manter no momento o encarceramento do paciente por restar patente a afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, disposto no inciso III do art. 1º da Constituição Federal, tendo em vista a comprovação do estado de saúde em que se encontra, necessitando de cuidados pós-operatórios.

Como é cediço, a dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, de status constitucional, de que todo indivíduo é titular, como sujeito de direito protetivo não só em relação aos seus semelhantes, mas também em relação ao próprio Estado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução n. 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 e ratificada pelo Brasil na mesma data, reconhece a dignidade da pessoa humana inerente a todo ser, sendo obrigação do Estado praticar medidas visando assegurar a todo indivíduo tão sublime direito, mormente no presente caso em que estão presentes valores intrínsecos à própria vida e à saúde. (...)

Posto isso, defiro a liminar postulada em favor de Luiz Gleidson de Souza Bastos para, excepcionalmente, determinar a sua imediata colocação em prisão domiciliar até o julgamento desta ordem mandamental, condicionada, no entanto, à aplicação concomitante de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, que, caso haja dificuldade de colocação no dia de hoje, poderá ser efetivada em dia útil posteriormente agendado. (...).

Acrescento que, em 15/09/2023, o Juízo
a quo
, deferiu
“pedido formulado pela Defensoria Pública, para que o flagranteado LUIS GLEIDSON SOUZA BASTOS se desloque até à cidade de Cuiabá/MT no dia 25/09/2023 para realização de consulta médica com o gastroenterologista no Hospital Municipal de Cuiabá/MT.”

Assim, verifica-se que o paciente ainda necessita de cuidados específicos no pós-operatório devido o risco de hemorragia digestiva e dieta especial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, referendando a liminar anteriormente concedida e, determinar que o paciente seja posto em prisão domiciliar,
durante o período de 06 (seis) meses, e decorrido o referido prazo ou eventual sentença condenatória, o
Juízo a quo
, deverá reexaminar a necessidade ou não da manutenção da substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023